Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711684-43.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 70420727. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora